Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700204-62.2018.8.07.0014 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: ILMA SURLENE HERMENEGILDO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. QUEDA DURANTE BANHO DE ASPERSÃO. INSTALAÇÃO HOSPITALAR. ACIDENTE DE CONSUMO. SERVIÇO DEFEITUOSO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço na relação de consumo, consoante o art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares. Dada a responsabilidade objetiva da rede hospitalar, prestadora do serviço defeituoso, dispensa-se a perquirição de sua culpa no acidente de consumo. 2. Os danos materiais compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes, os quais demandam, para fins de indenização, a demonstração probatória da efetiva perda patrimonial. 3. O acidente de consumo, ocorrido enquanto a apelada fazia exames pré-operatórios resultando em lesão grave do joelho e afastamento do trabalho, ofende a integridade física e psíquica da vítima e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados. 4. Apelação da ré conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento das indenizações fixadas. Aduz que não concorreu para a configuração dos danos sofridos pela recorrida. Defende a inexistência de prova quanto à suposta falha na prestação do serviço. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1972600/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010